Tribunal: TJBA
Processo: 8073269-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8073269-81.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E OUTRA

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

AGRAVADOS: ROSEMEIRE MACHADO DOS SANTOS E OUTROS (9)

ADVOGADO: SÉRGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO
EX OFFICIO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
pela
Votorantim Cimentos N/NE S/A e
O
utra,
contra decisão da
MM.
Juíza da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Comarca de Itaparica.
A
s
A
gravantes sustenta
ra
m a competência da Justiça Federal e, alternativamente, a competência da Comarca de Salvador, alegando a impossibilidade de declaração de incompetência relativa
ex officio
, conforme a Súmula nº 33, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a Justiça Estadual é competente para julgar a
A
ção de
I
ndenização por
D anos M ateria l e M ora l,
supostamente causados pela gestão da captação de força hidráulica para produção de eletricidade e abastecimento de água; e estabelecer se a Comarca de Salvador deve ser mantida como foro competente para a tramitação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência, mediante interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC.

4.
A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a lide trata de responsabilidade civil de concessionária de serviço público por supostos danos ambientais, não havendo interesse jurídico direto da União ou da ANEEL.

5.
A competência territorial para
demandas
de reparação de danos é relativa, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC, cabendo ao réu impugná-la em preliminar de contestação, conforme
a
Súmula nº 33, do STJ.

6.
A jurisprudência do STJ e
os
precedentes do TJ-BA confirmam que, tratando-se de
feito
indenizatóri
o
por danos ambientais, a competência territorial recai sobre o local do ato ou fato danoso.

7.
No caso concreto, evidenciou-se que a zona marítima de Salvador também foi atingida pelos danos alegados, justificando a manutenção da competência da Comarca da Capital.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido em parte, determinando-se a manutenção d
a lide
no Juízo de origem.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, III; 53, IV, "a"; 64 e 65; CDC, arts. 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018; STJ, AgInt no REsp 1533736/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/11/2017, DJe 02/02/2018; STJ, REsp 1456903/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 23/08/2016, DJe 06/10/2016; TJ-BA, CC 8014195-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Seções Cíveis Reunidas, j. 02/09/2022; TJ-BA, CC 8002816-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 07/11/2022.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065357-33.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
s a

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e
a
VOTORANTIM ENERGIA LTDA
, sendo
Agravados
ROSEMEIRE MACHADO DOS SANTOS
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
A
R
PROVIMENTO
PARCIAL
AO INSTRUMENT
AL
.